Tribunal: TJSP
Processo: 2213329-03.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei no 0000071-57.2018.8.26.9027, mantendo, consequentemente, o Acórdão do Recurso Inominado no 1000610-39.2018.8.26.0189, de 18/10/2018 (fls. 71/73), que confirmou sentença da Vara do Juizado Especial Cível de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça que não conheceu do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei no 0000071-57.2018.8.26.9027, mantendo, consequentemente, o Acórdão do Recurso Inominado no 1000610-39.2018.8.26.0189, de 18/10/2018 (fls. 71/73), que confirmou sentença da Vara do Juizado Especial Cível de Fernandópolis (fl. 62), no que diz respeito à improcedência de ação em que se postulava o cálculo de do benefício de sexta parte do autor sobre todas as verbas que integram seus vencimentos de forma permanente.

A alegação é de que o acórdão reclamado é nulo por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (item "e" de fl. 12), e de que o posicionamento adotado pela reclamada contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça (item "d" de fl. 12) e da própria Turma de Uniformização (item "f" de fl. 12).

Carência da ação. Reconhecimento. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13/11/09).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2213329-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é reclamante
JOSÉ APARECIDO FERREIRA, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO COM
O EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES. VENCIDO O EXMO. SR. DES.
MÁRCIO BÁRTOLI (COM DECLARAÇÃO). FARÃO DECLARAÇÃO DE
VOTO VENCEDOR OS EXMOS. SRS. DES. LUIS SOARES DE MELLO E
CARLOS BUENO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação dos Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO (com
declaração), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO (com declaração), RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI (vencido, com declaração), JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.923
Reclamação no 2213329-03.2019.8.26.0000
Reclamante: José Aparecido Ferreira
Reclamada: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal
de Justiça que não conheceu do Pedido de Uniformização e
Interpretação de Lei no 0000071-57.2018.8.26.9027, mantendo,
consequentemente, o Acórdão do Recurso Inominado no
1000610-39.2018.8.26.0189, de 18/10/2018 (fls. 71/73), que
confirmou sentença da Vara do Juizado Especial Cível de
Fernandópolis (fl. 62), no que diz respeito à improcedência de
ação em que se postulava o cálculo de do benefício de sexta
parte do autor sobre todas as verbas que integram seus
vencimentos de forma permanente.
A alegação é de que o acórdão reclamado é nulo por ausência
de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição
Federal (item “e” de fl. 12), e de que o posicionamento adotado
pela reclamada contraria precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (item “d” de fl. 12) e da própria Turma de
Uniformização (item “f” de fl. 12).
Carência da ação. Reconhecimento. Conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, a reclamação “não se qualifica
como
sucedâneo
recursal
nem
configura
instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que
tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional
subjacente à instituição dessa medida processual” (Reclamação
no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ de 13/11/09).

Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por JOSÉ
APARECIDO FERREIRA, com fundamento no artigo 1o da Resolução STJ no
03/2016, contra decisão da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO que, em
05/06/2019, não conheceu do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei no
0000071-57.2018.8.26.9027, mantendo, consequentemente, o Acórdão do Recurso
Inominado no 1000610-39.2018.8.26.0189, de 18/10/2018 (fls. 71/73), que confirmou
sentença da Vara do Juizado Especial Cível de Fernandópolis (fl. 62), no que diz
respeito à improcedência de ação em que se postulava o cálculo de do benefício de sexta
parte do autor sobre todas as verbas que integram seus vencimentos de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente. A alegação é de que o acórdão reclamado é nulo por ausência de
fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (item “e” de fl.
12), e de que o posicionamento adotado pela reclamada contraria precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (item “d” de fl. 12) e da própria Turma de Uniformização
(item “f” de fl. 12).
Processado o feito, com requisição de informações e citação
da Fazenda Pública, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento
de carência da ação ou, no mérito, pela improcedência do pedido (fls. 241/249)
É o relatório.
A ação comporta extinção, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse
processual, na modalidade adequação.
Não é caso de reclamação com base no artigo 38 da
Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de
Uniformização).
É que tal ação (de competência do Órgão Especial), na
verdade, não admite matéria envolvendo divergência entre decisões das Turmas
Recursais ou da Turma de Uniformização e jurisprudência do STJ1, e muito menos
questões envolvendo divergência entre decisões internas da Turma de Uniformização,
mas sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente vinculante (supostamente
violado pela decisão da Turma de Uniformização) é proveniente do próprio Órgão
Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo
assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, da Resolução
759/2016, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de lei (sempre
que houver divergência com posicionamento do Órgão Especial ou das Seções do
Tribunal); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas
Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada
divergência no processamento dos feitos).
Assim, o referido artigo 38 da Resolução 759/2016, ao
contrário de permitir a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, dispõe
apenas (e tão somente) que as decisões adotadas pela Turma de Uniformização, no
exercício de suas atribuições típicas, estão sujeitas à reclamação perante o Órgão
Especial (quando ocorrer violação de precedentes do próprio Órgão Especial ou
das Seções do Tribunal de Justiça).
É o que se infere da interpretação conjunta do artigo 2o da
Resolução no 759/2016 (que fixa as atribuições da Turma de Uniformização) e do artigo
190, § 7o, do RITJSP (que atribui competência ao Órgão Especial para decidir
divergências no âmbito do Tribunal):
1 Questão que deve ser decidida somente pela Turma de Uniformização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 190. A uniformização de jurisprudência será por súmulas, por
enunciado de jurisprudência pacificada, por enunciado de tese jurídica
fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas e em incidente
de assunção de competência.
.......
§ 7o. Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou
jurisprudência dominante das Seções do Tribunal de Justiça, o Órgão
Especial deliberará, dirimindo-se após ser provocado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo Vice-Presidente e pelos Presidentes de Seção”.
Respeitados os entendimentos contrários, é nesse sentido que
deve ser entendida a parte final do artigo 38 da Resolução no 759/2016.2
Feitas essas considerações, impõe-se o reconhecimento de
carência da ação, por falta de interesse processual.
Na verdade, o objetivo do reclamante, no caso, é rediscutir
perante este Órgão Especial a decisão da Turma de Uniformização, repetindo e
insistindo na tese da ação anterior, daí o reconhecimento de inadequação da via
eleita.
Não custa repetir, sob esse aspecto, que a reclamação
constitui medida excepcional e, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode
ser admitida como sucedâneo recursal, e fora das hipóteses legais, mesmo diante dos
argumentos contrários da petição inicial.
O que o Supremo Tribunal Federal destaca, em questões
dessa natureza, acima de qualquer outro aspecto, é “a necessidade de máximo rigor na
verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu
desvirtuamento” (Reclamação no 6.735-AgRg, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
DJ de 10/09/2010).
Apropriado e bem elucidativo, sob esse aspecto, o
posicionamento do eminente relator sorteado.
“Alegando inobservância da tese firmada com o julgamento do PUIL no
0000037-53.2015.8.26.9006 (PUIL 1 adicionais temporais), da Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São
Paulo, José Aparecido Ferreira promoveu esta reclamação objetivando a
cassação do v. acórdão proferido nos autos do Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei no 0000071-57.2018.8.26.9027, para fazer
prevalecer a tese jurídica firmada no mencionado PUIL 1, segundo a qual
“Os adicionais temporais incidem sobre o vencimento padrão e sobre as
2 A referência que se faz aos artigos 14 e 38 da Resolução 759/2016, não é para definir competência, e sim para demonstrar que
não existe previsão desse tipo de reclamação (dirigida ao Órgão Especial contra decisão da Turma de Uniformização para
resolver divergência entre decisões das Turmas Especiais e precedentes do STJ). Nessa matéria, a única reclamação que
existe é aquela atribuída à Turma de Uniformização, por delegação do STJ, e que já foi julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas que claramente integram o vencimento do servidor público de
forma permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual e
transitória, sendo vedado o efeito cascata”.
Contudo, a reclamação não é sucedâneo recursal, nem instrumento
processual viável para reanalisar decisão judicial ou para rever
jurisprudência do Tribunal. O reclamante quer, na realidade, discutir por
meio de via imprópria o fundamento que originou o acórdão proferido
pela 2a Turma Cível do Colégio Recursal de Fernandópolis, que negou
provimento ao recurso inominado por ele interposto. Decidiu-se na
ocasião que a disciplina local (Lei Complementar Municipal de
Pedranópolis no 71/2011) sobre a base de cálculo do adicional da sexta-
parte vigora, não foi afastada pela Turma de Uniformização e deve incidir
sobre o vencimento em “sentido estrito”, ou seja, apenas sobre o salário-
base ou padrão. O entendimento adotado no julgado paradigma e
invocado pelo autor aplica-se, em tese, aos servidores públicos estaduais.
O art. 102, I, l, da CF/88 instituiu a reclamação como instrumento
processual para a preservação da competência do Supremo Tribunal
Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Em âmbito estadual, a
reclamação está prevista no art. 74, X, da CE/89, com fundamento no art.
125, § 1o da CF/88.
Já o Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada pelo Assento
Regimental no 552/2016, prevê o ajuizamento da reclamação, em seu art.
195, “contra autoridade judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas
súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento
de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será
processada na forma da legislação vigente”.
E o art. 38 da Resolução TJSP no 759, de 19-10-2016, atribui ao Órgão
Especial o julgamento das reclamações ajuizadas contra decisões da
Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais.
A reclamação não se mostra adequada para o fim pretendido, já que o
reclamante desvirtua os fins desta ação constitucional, utilizando-a como
sucedâneo recursal. No caso, reformar o acórdão impugnado
representaria verdadeira usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, pelo Órgão Especial”.
É o posicionamento que deve prevalecer, e que comporta
acolhimento para imediato encerramento do processo, independentemente de outras
considerações.
Anota-se apenas que, embora o reclamante invoque como
fundamento de sua pretensão a disposição do artigo 1o da Resolução no 03/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há necessidade de qualquer questionamento (nestes autos) sobre a validade desse
ato normativo (e do artigo 38 da Resolução no 759/2016, do TJSP), por suposta
incompatibilidade dessas normas com as disposições do artigo 22, inciso I, artigo
96, inciso I, alínea “a” e artigo 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal,
bem como dos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Estadual.
Porque a carência da ação, pelo fundamento exposto, pode
ser reconhecida independentemente da constitucionalidade, ou não, dos dispositivos em
questão, já que em qualquer hipótese (válidas ou inválidas as Resoluções) não seria
atribuição deste C. Órgão Especial, por qualquer outra razão, dirimir divergências entre
decisões das Turmas Recursais (ou da própria Turma de Uniformização) e
jurisprudência do STJ, e muito menos divergências internas da Turma de
Uniformização, daí a ausência de prejudicialidade3 (da controvérsia constitucional)
para o reconhecimento da falta de interesse processual no presente feito.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a
reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se
estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”
(Reclamação no 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13/11/09).
Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem
resolução do mérito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado
3 Somente Supremo Tribunal Federal, em casos de ofensa direta à Constituição da República, poderia relevar esse requisito,
aproveitando (excepcionalmente) a mesma base processual que julgou o mérito da ação principal para exercer sua função
precípua de guardião da Constituição e decidir sobre inconstitucionalidade de lei “ainda quando não seja questão prejudicial da
solução do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.662OE
Reclamação no 2213329-03.2019.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Reclamante: José Aparecido Ferreira
Reclamado: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de Pedranópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
“RECLAMAÇÃO – Ação voltada contra acórdão proferido
pela Turma do Colégio Recursal de Fernandópolis – Pretensão
de reformar o acórdão reclamado com a aplicação do
entendimento
adotado
no
julgamento
do
PUIL
no
0000037-53.2015.8.26.9006 (PUIL 1 – adicionais temporais),
aplicável, em tese, aos servidores públicos estaduais – Via
inadequada – Impossibilidade de utilizar a reclamação como
sucedâneo recursal – Reformar o acórdão representaria
verdadeira usurpação de competência dos Tribunais Superiores.
Reclamação extinta, sem resolução de mérito, por falta de
interesse processual.”
José Aparecido Ferreira, por advogado constituído, aforou
a presente reclamação contra decisão proferida pela Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo,
nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no
0000071-57.2018.8.26.9027,
que
não
conheceu
do
pedido
de
uniformização, na medida em que não houve demonstração analítica da
divergência apontada pelo autor, fls. 162/164. Eis como ficou ementado o
acórdão reclamado: “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO - Servidor do
Município de Pedranópolis - Ampliação da base de cálculo da sexta-parte
para a incidência sobre todas as parcelas componentes da remuneração
de caráter permanente - Existência de Lei Municipal regulamentando o
tema - Art. 83 da Lei Complementar Municipal no 71/2011 prevê a base
de cálculo do adicional por tempo de serviço que é o vencimento em
sentido estrito, apenas o salário-base ou padrão Inadmissibilidade -
Ausência de demonstração analítica de divergência - Aplicação da
Súmula 1a da Turma de Uniformização - Pedido não conhecido.”
Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
182/184: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado - Alegação
de insegurança jurídica - não configuração - objetivo de modificar o
entendimento - embargos não providos.”
Em resumo, o reclamante afirma que a decisão proferida
pela Turma de Uniformização afronta o entendimento já pacificado pela
própria Turma de Uniformização (PUIL no 0000037-53.2015.8.26.9006, no
0000015-29.2015.8.26.9027,
no
0000019-95.2017.8.26.9027
e
no
0000083-76.2015.8.26.9027), no sentido de que o adicional temporal da
sexta parte, recebido pelos servidores públicos do Município de
Pedranópolis, deve incidir sobre os vencimentos de caráter permanente.
Inicial aditada, fls. 190, e indeferida a liminar, foram
solicitadas informações, citada a interessada e remetidos os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos dos arts. 989, I e III, e 991,
ambos do CPC, fls. 194/195.
Às fls. 201, a nobre magistrada reclamada, dra. Simone
Gomes Rodrigues Casoretti, ao prestar informações, ponderou que “Não
foi conhecido o pedido de uniformização de jurisprudência proposto
pela[o] reclamante, pois embora exista entendimento na Turma de
Uniformização sobre a incidência da sexta-parte sobre as parcelas
componentes da remuneração, de caráter permanente, tal tese não se
aplica aos servidores do Município de Pedranópolis, vez que existe lei
municipal regulamentando a questão, Lei Complementar no 71/2011, cujo
art. 83 prevê que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço é o
vencimento em sentido estrito, apenas o salário-base ou padrão, situação
que afasta o acolhimento da uniformização.”
Citada, a Fazenda Pública Municipal de Pedranópolis
apresentou contestação e requereu a improcedência da presente
reclamação, fls. 219/237.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavra do eminente Procurador de Justiça, dr. Mário Antonio de Campos
Tebet, preliminarmente, opinou pelo não conhecimento da reclamação,
por falta de interesse de agir, na medida em que o autor utiliza a
reclamação como sucedâneo recursal. Quanto ao mérito, caso superada a
preliminar, opina seja julgada improcedente a reclamação, pois descabe a
alteração da base de cálculo da sexta-parte fixado taxativamente na lei
local, fls. 241/249. Eis como está ementado o parecer ministerial:
“RECLAMAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
DA
TURMA
DE
UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRELIMINAR:
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
VIA
INADEQUADA. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA
ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO.
DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
PROMÍSCUA
UTILIZAÇÃO
DO
INSTRUMENTO.
1.
A
reclamação,
por
expressa
determinação
constitucional, destina-se a preservar a competência do STF e do STJ e a
garantir a autoridade de suas decisões, além de salvaguardar o estrito
cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art.
103-A, § 3o, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. O STF não permite
a promíscua utilização do instrumento como sucedâneo recursal. 2. A
reclamação deve se limitar a um rígido cotejo entre o ato impugnado e o
paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão
reclamada, a qual foi tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso
concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 21/09/2017; e Rcl 26.154- AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/08/2017. 3. A relação de
pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é
requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo
possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. A legislação
municipal de regência (art. 84 da Lei Complementar Municipal no
71/2011) prevê que o adicional de sexta parte corresponde a 16,67% do
vencimento em 'sentido estrito', isto é, somente o salário-base ou padrão.
Diante de tal contexto, não há como desconsiderar a legislação municipal.
Pode-se asseverar que não se pode fazer preponderar eventual
precedente sobre texto expresso de lei. Veja-se, a propósito, o teor do
inciso XIV do art. 37 da CF/88, quando reza que 'os acréscimos
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores'. 5. Descabe,
pois, a alteração do critério estabelecido taxativamente na lei local.
Reclamação improcedente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Alegando inobservância da tese firmada com o julgamento
do PUIL no 0000037-53.2015.8.26.9006 (PUIL 1 adicionais temporais), da
Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de
São Paulo, José Aparecido Ferreira promoveu esta reclamação
objetivando a cassação do v. acórdão proferido nos autos do Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei no 0000071-57.2018.8.26.9027, para
fazer prevalecer a tese jurídica firmada no mencionado PUIL 1, segundo a
qual “Os adicionais temporais incidem sobre o vencimento padrão e
sobre as verbas que claramente integram o vencimento do servidor
público de forma permanente, excluídas somente as verbas de natureza
eventual e transitória, sendo vedado o efeito cascata”.
Contudo, a reclamação não é sucedâneo recursal, nem
instrumento processual viável para reanalisar decisão judicial ou para
rever jurisprudência do Tribunal. O reclamante quer, na realidade,
discutir por meio de via imprópria o fundamento que originou o acórdão
proferido pela 2a Turma Cível do Colégio Recursal de Fernandópolis, que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. Decidiu-se
na ocasião que a disciplina local (Lei Complementar Municipal de
Pedranópolis no 71/2011) sobre a base de cálculo do adicional da sexta-
parte vigora, não foi afastada pela Turma de Uniformização e deve incidir
sobre o vencimento em “sentido estrito”, ou seja, apenas sobre o salário-
base ou padrão. O entendimento adotado no julgado paradigma e
invocado pelo autor aplica-se, em tese, aos servidores públicos estaduais.
O art. 102, I, l, da CF/88 instituiu a reclamação como
instrumento processual para a preservação da competência do Supremo
Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Em âmbito
estadual, a reclamação está prevista no art. 74, X, da CE/89, com
fundamento no art. 125, § 1o da CF/88.
Já o Regimento Interno deste Tribunal, com a redação dada
pelo Assento Regimental no 552/2016, prevê o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação, em seu art. 195, “contra autoridade judiciária, para preservar
a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes
proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de
assunção de competência, será processada na forma da legislação
vigente”.
E o art. 38 da Resolução TJSP no 759, de 19-10-2016, atribui
ao Órgão Especial o julgamento das reclamações ajuizadas contra
decisões da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos
Juizados Especiais proferidas no exercício das competências atribuídas
pelo art. 2o da Resolução 759, de 19-10-2016, exceto aquelas “reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância
de precedentes”, art. 1o da Resolução STJ/GP no 3, de 7-4-2016, como bem
demonstraram os sólidos fundamentos da divergência apresentada pelo
eminente Des. Ferreira Rodrigues, aos quais adiro.
A reclamação não se mostra adequada para o fim
pretendido, já que o reclamante desvirtua os fins desta ação
constitucional, utilizando-a como sucedâneo recursal. No caso, reformar o
acórdão impugnado representaria verdadeira usurpação de competência
dos Tribunais Superiores, pelo Órgão Especial.
Nesse sentido:
“RECLAMAÇÃO proposta em face de r. decisão proferida
pela I. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste
Augusto Sodalício, que não conheceu de pretérita Reclamação
apresentada contra v. acórdão prolatado pela E. 2a Turma Cível do
Colégio Recursal de São José do Rio Preto. Alegação de afronta ao que
restou assentado no julgamento, pela já citada e C. Turma de
Uniformização, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0023203-35.2016.8.26.0000 (Tema no 06). Inviável o conhecimento da ação,
porquanto o pedido não se amolda às hipóteses do artigo 988 do Código
de Processo Civil, mormente porque a I. Turma de Uniformização nada
deliberou acerca do mérito da Reclamação primeva. N'outro aspecto:
incompetência deste C. Órgão Especial para processar e julgar
Reclamação apresentada contra decisão proferida por Colégio Recursal,
consoante Resolução no 759/2016, emanada deste Emérito Conselho.
Reclamação não conhecida” (TJSP, Órgão Especial, Reclamação no
2054319-20.2019.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Wohlers j. em 29-5-2019).
“Reclamação
Acórdão proferido pelo Sistema de
Uniformização dos Juizados Especiais do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que não conheceu de pedido de uniformização de
interpretação de lei. Alegação de afronta a entendimento deste E.
Tribunal de Justiça que considera abusiva a cobrança de correção
monetária após a assinatura de contrato de mútuo imobiliário. Incidente
que não comporta conhecimento Decisão colegiada que desacolheu o
pleito de uniformização de jurisprudência por ausência de demonstração
analítica da divergência Reclamação utilizada como sucedâneo recursal
Busca, na verdade, de reexame de aresto proferido pela 5a Turma do
Colégio Recursal de Sorocaba
Precedentes
Reclamação não
conhecida.”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Reclamação
no
2012684-59.2019.8.26.0000, rel. Des. Vico Mañas, j. em 15-5-2019).
“RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais que não conheceu de
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Alegação de que esse
julgado diverge de precedentes firmados em IRDR. Rejeição. Reclamação
que não se enquadra na hipótese do artigo 988, inciso IV, do Código de
Processo Civil; primeiro porque os paradigmas invocados pelo
reclamante, na verdade, não decorrem de IRDR, e sim de outros Pedidos
de Uniformização de Interpretação de Lei; e depois porque o julgado
objeto da impugnação sequer conheceu do pedido, o que afasta a
possibilidade de ter contrariado as decisões de mérito dos incidentes de
uniformização indicados na petição inicial, além do que não há indicação
de que referida decisão, nessa parte que não conheceu do incidente, tenha
violado qualquer precedente vinculante deste C. Órgão Especial.
Reclamação constitucional, ademais, que constitui medida excepcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, por isso, sendo de interpretação restritiva, não pode ser admitida
fora das hipóteses legais (como sucedâneo recursal). Pedido não
conhecido.”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Reclamação
no
0012509-02.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. Em 3-4-2019).
“RECLAMAÇÃO
AJUIZADA
CONTRA
DECISÃO
PROFERIDA PELO COLÉGIO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL
QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO FORMAL

PRETENSÃO
DE
VER
REFORMADO
O
ACÓRDÃO
QUE,
REFORMANDO A SENTENÇA, APLICOU ENTENDIMENTO QUE
PREJUDICOU O RECLAMANTE - INSTRUMENTO PROCESSUAL
CONSTITUCIONAL DE ESTREITA VIA DE ADMISSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 74, X, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
E 195 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - VIA INADEQUADA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSIBILIDADE EXTINÇÃO SEM
EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC.”
(TJSP, Órgão Especial, Reclamação no 2004026-46.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Ferraz de Arruda, j. em 3-4-2019).
“RECLAMAÇÃO
Objeto
Acórdão proferido pelo
Sistema de Uniformização dos Juizados Especiais do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu de pedido de
uniformização de interpretação de lei (Súmula 1 da Turma de
Uniformização) Alegação de afronta a entendimento deste E. Tribunal
de Justiça que considera abusiva cláusula vinculando o início do prazo
para entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento -
Incidente que não comporta conhecimento
Decisão colegiada que
desacolheu o pleito de uniformização de jurisprudência por ausência de
demonstração analítica da divergência Reclamação que é aqui utilizada,
como sucedâneo recursal (já que busca, na verdade, reexame de aresto
proferido pela 6a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba), o que
desnatura o incidente - Precedentes - Reclamação não conhecida.” (TJSP,
Órgão Especial, Reclamação no 2005603-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles
Rossi, j. em 3-4-2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, por ser inadmissível fazer uso de reclamação
como sucedâneo recursal, é de rigor a extinção do processo, sem
resolução de mérito, na modalidade adequação.
Com base em tais fundamentos, julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito, art. 485, VI, do CPC.
CARLOS BUENO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Reclamação no 2213329-03.2019.8.26.0000
São Paulo
Reclamante: José Aparecido Ferreira
Reclamado:
Turma
de
Uniformização
do
Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Interessado:
Prefeitura
Municipal
de
Pedranópolis
41.716
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar,
ajuizada por José Aparecido Ferreira contra decisão proferida
pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
deste Tribunal de Justiça nos autos do pedido de uniformização de
interpretação de lei n° 0000071-57.2018.8.26.9092/50000.
2. Adotado o relatório constante do voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E. Relator Designado, peço licença para divergir da posição de
S. Exa. e dos demais votos em sentido contrário, pois entendo
não competir a este Órgão Especial o processamento e o
julgamento da presente reclamação, especialmente diante dos
fundamentos invocados pelo reclamante para justificar seu
cabimento.
Com efeito, esclarece o reclamante ter ajuizado
a presente ação com fundamento no artigo 1°, da Resolução n°
03/2016, do STJ, sob a alegação de que a decisão impugnada teria
desrespeitado precedente de referida Corte Superior. Afirma, em
síntese, que a decisão da Turma de Uniformização foi omissa,
porquanto deixou de observar o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no que tange à necessária “manifestação
sobre precedente que corrobora com a tese recursal” (art. 1.022,
parágrafo único, inciso II, c.c. art. 489, inciso VI, ambos do CPC),
indicando, como referência, uma série de julgados, em tese,
afrontados.
No mais, relata ser servidor no Município de
Pedranópolis, destacando que recebe bonificação referente à sexta
parte de seus vencimentos, tendo como base de cálculo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu salário-base em sentido estrito. Assevera, contudo, que, em
casos idênticos, a Turma de Uniformização pacificou entendimento
no sentido de que referida parcela remuneratória deve ser calculada
sobre a totalidade de vencimentos de caráter permanente dos
servidores de referida municipalidade, ou seja, sobre montante mais
elevado.
Mesmo diante do quanto relatado, afirma que o
pedido de sua ação revisional e o correspondente recurso
inominado foram rejeitados pelo Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal de Fernandópolis e pela 2a Turma Cível e Criminal
do Colégio Recursal de Fernandópolis, respectivamente, em
contrariedade, como frisa, à jurisprudência sedimentada pelo órgão
reclamado. Daí o ajuizamento do Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei.
Destaca, todavia, que, ainda assim, mencionado incidente não foi conhecido pela Turma de
Uniformização, sob o argumento de ausência de demonstração de
divergência entre a decisão da Turma Recursal e a jurisprudência
dominante. Acrescenta que foram opostos embargos de
declaração, que foram rejeitados pelo órgão judicial reclamado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a despeito da menção a julgados análogos a corroborar sua
pretensão.
Requer, por isso, a procedência da reclamação,
reconhecendo-se o conflito entre o acórdão impugnado e uma série
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que destacam
a necessidade de o órgão julgador apreciar precedente invocado
pela parte e demonstrar a eventual distinção do caso em
julgamento, sob pena de incorrer em omissão
, com a
consequente determinação do retorno dos autos à Turma de
Uniformização para que, novamente, julgue o Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei originário (fls.01/13). Tais
informações, por seu turno, encontram respaldo nos documentos
juntados ao processo (cf. fls.45/54, 55/59, 62, 63/70, 71/73, 130,
132/150, 162/164, 168/174 e 181/184).
3. Diante desse quadro e respeitado o
entendimento do ilustre Relator, resta claro que a presente
reclamação objetiva, em primeiro lugar, (i) o reconhecimento de
desconformidade entre a decisão reclamada e decisões proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça tendo o reclamante indicado,
expressamente, os seguintes julgados: “Edcl no AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.65.721-BA; REsp n. 131.899-MG; REsp n. 1.782.605-SP e REsp
n. 1.215.491-MA”, como precedentes violados ,a fim de que, na
sequência, (ii) se determine o retorno dos autos à Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais deste Tribunal
de Justiça para nova análise do pedido de uniformização de
interpretação de lei originário.
Em outros termos, o que se busca nesta ação é
que este Órgão Especial proceda à análise de eventual
divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, ordene que a Turma
de Uniformização prolate nova decisão tendo em conta os julgados
da Corte Superior supostamente violados. Mencionada tarefa,
entretanto, não se insere na competência deste Colegiado,
tratando-se de atribuição do Superior Tribunal de Justiça (se
efetivamente configurada hipótese de cabimento de reclamação),
nos termos dos dispositivos legais e constitucionais a seguir
destacados.
4. Como cediço e enfatizado pelo próprio
reclamante, a competência para o processamento e julgamento de
ações como a presente se encontra atribuída aos Tribunais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça Estaduais, por força das Resoluções n° 03/2016, do
Superior Tribunal de Justiça, e a este Órgão Especial, nos
termos do artigo 38, de sua Resolução n° 759/2016.
O primeiro ato normativo infralegal “[D]ispõe
sobre a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”, e encontra-se redigido nos seguintes
termos:
“O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo art. 21, inciso
XX, do Regimento Interno, considerando o Acórdão do Supremo
Tribunal Federal nos EDcl no RE 571.572/BA, o art. 2o da Lei n.
9.099 de 26 de setembro de 1995, o art. 927, incisos III e IV, e os
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, o fluxo volumoso de
Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais e a decisão
da Corte Especial na Questão de Ordem proferida nos autos do
AgRg na Rcl no 18.506/SP, RESOLVE:
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à
Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de
resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos
arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras
regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se
aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no
Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação”.
Em atenção a tais disposições, a Resolução n°
759/2016, deste Órgão Especial, estabelece, em seu artigo 38:
“Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP no 3, de
07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça a
competência para processar e julgar as reclamações destinadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em
julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das
Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de
Uniformização serão direcionadas ao Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e por ele
julgadas”.
De uma breve leitura dos textos transcritos,
constata-se que foi atribuída competência “às Câmaras Reunidas
ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça” e a este Órgão
Especial para o processo e julgamento das reclamações
destinadas a reparar eventuais divergências entre acórdão
prolatado por Turma Recursal Estadual e pela Turma de
Uniformização
do
Sistema
dos
Juizados
Especiais,
respectivamente, e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e
de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial repetitivo e em enunciados das Súmulas, bem como para
garantir a observância de precedentes.
Ocorre que, nos termos do artigo 22, inciso I,
da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar
sobre “I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral,
agrário,
marítimo,
aeronáutico,
espacial
e
do
trabalho.”,
evidenciando-se, desde já, vício de inconstitucionalidade formal no
ato normativo proveniente da instância superior.
Além disso, de acordo com o artigo 105, inciso
I, alínea “f”, também da CF, compete ao próprio Superior Tribunal
de Justiça processar e julgar, originariamente, “a reclamação para
a preservação de sua competência e garantia da autoridade de
suas decisões.”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 988, §1°, do
Código de Processo Civil, estabelecendo: “A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir.”.
Vale ressaltar, ademais, que, de acordo com o
artigo 69, inciso II, alínea “a”, da Constituição Estadual, compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privativamente ao Tribunal de Justiça Paulista, “elaborar seu
regimento interno, com observância das normas de processo e das
garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos.”. Mencionado dispositivo, por seu turno, guarda
correspondência com o artigo 96, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, que apresenta similar teor.
Por fim, o artigo 74, inciso X, também da
Constituição Estadual, estabelece competir ao Tribunal de Justiça,
processar e julgar originariamente “a reclamação para garantia da
autoridade de suas decisões.”. Não há, como se vê, qualquer
menção à possibilidade de que seja incumbência da Corte Paulista
(i) o resguardo à competência ou à autoridade das decisões do
Superior Tribunal de Justiça, tampouco (ii) a garantia de
observância de tese fixada em acórdão proferido no julgamento de
recurso especial repetitivo oriundo de Tribunal Superior.
5. A partir das disposições constitucionais e
legais sobre a temática, depreende-se que além de a resolução
editada pelo STJ disciplinar matéria processual, invadindo,
portanto, a competência privativa da União para tal finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
, o julgamento das reclamações em que se busca assegurar a
autoridade de decisão ou a observância de precedente obrigatório
do Superior Tribunal de Justiça como pretende reclamante no
caso em tela
, competiria a esse mesmo Tribunal, e não a
qualquer outro.
Além disso, especialmente pela leitura da
Resolução STJ n° 03/2016, constata-se evidente violação à
autonomia deste Tribunal de Justiça para dispor sobre a
competência interna de seus órgãos jurisdicionais. Ao determinar
que “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada
dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar
as Reclamações” nas hipóteses elencadas no texto infralegal, não
há dúvida de que, além de delegar competência jurisdicional que
lhe é atribuída por força de comando legal e constitucional, o
Superior Tribunal de Justiça interferiu concretamente no
funcionamento deste Tribunal, criando regras próprias e dando
ensejo à criação de outras normas internas que versam sobre
competência jurisdicional, as quais, frise-se, foram editadas
unicamente para o atendimento do quanto disposto na resolução
editada por sua Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Conforme elucida a doutrina de Fernando
Gajardoni, Zulmar Duarte Jr, Luiz Dellore e André Roque: “[A]
reclamação pode ser utilizada perante todo e qualquer tribunal (art.
988, §1°), prescindindo-se de qualquer previsão regimental, na
medida em que o Código estruturou completamente esse meio de
impugnação. A reclamação será proposta perante o tribunal
cuja competência se pretende preservar ou cuja autoridade
decisória se busca tutelar, sendo apreciada no âmbito do
órgão jurisdicional afetado pela usurpação ou desrespeito (art.
988, §1°). As reclamações têm a virtualidade de saltarem as
instâncias (per saltum), pois sua apreciação compete ao órgão
usurpado ou desrespeitado, não sendo decisiva para fins de
competência a definição de quem promoveu a aludida usurpação
ou desrespeito.4”.
Na mesma direção, anota Fátima Nancy
Andrighi, Ministra do Superior Tribunal de Justiça: “A
reclamação é um instrumento constitucional dirigido ao próprio
tribunal interessado para preservar sua competência e, também,
para garantir a autoridade das suas decisões. É irrelevante se a
4 4 Execução e Recursos: comentário ao CPC 2015: volume 3/ Fernando da Fonseca Gajardoni [et al.].
2. Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. Página 880.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade que desrespeita o julgado é judiciária ou administrativa.6”.
Ao analisar a Resolução editada pelo Superior
Tribunal de Justiça, o processualista Gustavo Azevedo ainda
acentua: “(...) mediante um ato administrativo infralegal, o STJ
alterou as regras de competência previstas no CPC e na
Constituição. O STJ delegou sua competência para processar e
julgar reclamações contra decisões de juizado especial, fundadas
em inobservância de precedente, sob o simples argumento do 'fluxo
volumoso de Reclamações no STJ envolvendo Juizados Especiais'.
A competência, nos estritos termos da Resolução n° 3/2016, para
julgar reclamação intentada contra decisão do juizado especial
cível, fundada na hipótese de inobservância de precedente do STJ,
é do tribunal local, ao qual é vinculado o respectivo juizado. Pelo
texto da Resolução n° 3/2016, a reclamação para impor a
correta aplicação de precedente obrigatório do STJ não seria
de competência do próprio STJ; seria de competência dos
tribunais locais. Com efeito, a preservação da autoridade dos
6 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Comentário ao artigo 105, I, “f”. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil:
Saraiva/Almedina, 2013, p. 1.447.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes do STJ seria exercida pelos outros tribunais. O
que se vê, na verdade, é que a disposição da Resolução n°
3/2016 é ilícita e inconstitucional. É ilícita porque afronta
diretamente o art. 988, §1°, do CPC: 'A reclamação pode ser
proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete
ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir'. O STJ é o órgão
jurisdicional, cuja autoridade do precedente se pretende
garantir, logo, é de sua competência o julgamento da
reclamação. A Resolução n° 3/2016 é inconstitucional por
violar a competência constitucionalmente prevista para o STJ.
As competências originárias dos tribunais são de fundo
constitucional. A competência do STJ para julgar reclamação
está prevista no art. 105, I, f, da Constituição. Não pode uma
resolução
administrativa
modificar
a
competência
constitucional, sob pena de afronta ao princípio do juiz
natural8”.
7. Tendo em vista tais ponderações, nota-se
que as disposições das resoluções editadas pela instância superior
8 AZEVEDO, Gustavo. Reclamação constitucional no direito processual civil [coordenação Leonardo
Carneiro da Cunha]. 1a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Páginas 271/272.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e por este Órgão Especial, em consequência, conflitam tanto com
o teor das Constituições Estadual e Federal como com as regras do
Código de Processo Civil de 2015, gerando, ainda, indesejável
desvirtuamento do instituto da reclamação, tal como concebido pela
doutrina e jurisprudência majoritárias. Padecem, então, de
flagrantes vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Dessa
forma,
diante
da
evidente
inconstitucionalidade por afronta aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I,
alínea “a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal,
e aos artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição
Paulista, entendo ser o caso de se reconhecer a competência do
Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do presente feito,
com consequente determinação de remessa dos autos a referido
tribunal, conforme preconiza o artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
8. Registre-se, por oportuno, que outros
Tribunais Estaduais já declararam a inconstitucionalidade da
Resolução
editada
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No
003/2016
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
ATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NORMATIVO QUE AMPLIA A COMPETÊNCIA DO TJPB.
INCONGRUÊNCIA MATERIAL DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO
AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA
AUTONOMIA
DESTE
ESTADO
MEMBRO.
INCIDENTE
ACOLHIDO. A Resolução no 003/2016 editada pelo Superior
Tribunal de Justiça é de natureza normativa e, ao atribuir
competência deste Tribunal para processar e julgar reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma
recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
viola o princípio da autonomia dos estados membros assegurado na
Constituição Federal e no art. 1o da Constituição desta Unidade
Federativa. Como o Superior Tribunal de Justiça não detém
competência legislativa para ampliar as atribuições jurisdicionais
deste Tribunal de Justiça, por ser tema da competência a ser
regulado pelo Estado da Paraíba no exercício da autonomia político-
administrativa assegurada na Constituição Federal e materializada
no art. 1o da Constituição do Estado da Paraíba, está configurada a
inconstitucionalidade da Resolução n° 003/2016 do Superior
Tribunal de Justiça.”. (TJPB, Processo no 00009482120188150000,
Tribunal Pleno, Relator Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 10.04.2019).
Igualmente:
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3,
DE 2016, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO
POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
JULGAMENTO
DA
RECLAMAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO. 1. De
acordo com o art. 96, I, da Constituição da República, compete aos
tribunais elaborar seus regimentos internos dispondo sobre a
competência
e
o
funcionamento
dos
respectivos
órgãos
jurisdicionais. 2. O art. 105, I, 'f', da Constituição da República,
estabelece ser da competência do Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões. 3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento
dos Embargos de Declaração no RE no 571.572 - BA, declarou a
competência do egrégio Superior Tribunal de Justiça para dirimir a
divergência existente entre decisões proferidas pelas Turmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursais estaduais e a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça até a criação da turma de uniformização dos juizados
especiais estaduais. 4. Portanto, a Resolução no 3, de 2016, do
Superior Tribunal de Justiça, que fixou a competência das Câmaras
Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inconstitucional. 5. Incidente de arguição de inconstitucionalidade
conhecido e acolhido, para declarar a inconstitucionalidade da
Resolução no 3, de 2016, do Superior Tribunal de Justiça. (...).”.
(TJMG, Arguição de Inconstitucionalidade 1.0000.16.039708-9/001,
Relator: Des. Caetano Levi Lopes, Órgão Especial, j. em
10.05.2018).
9. Ante o exposto, por este voto, declara-se,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da Resolução STJ n°
03/2016 e do artigo 38, da Resolução n° 759/2016, deste Órgão
Especial, por infringência aos artigos 22, inciso I, 96, inciso I, alínea
“a”, e 105, inciso I, alínea “f”, todos da Constituição Federal, e aos
artigos 69, inciso II, alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulista; por consequência, diante da incompetência deste Órgão
Especial para o julgamento da presente reclamação, determina-se a
remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para
apreciação do feito, nos termos do artigo 64, §3°, do Código de
Processo Civil.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 54.783
COMARCA: Fernandópolis
RECLAMAÇÃO No: 2213329-03.2019.8.26.0000
RECLAMANTE: José Aparecido Ferreira
RECLAMADA: Turma de Uniformização do Sistema dos
Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Pedranópolis
Declaração de voto convergente.
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça de São Paulo. Garantia da
observância de precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça (sobre adicionais temporais).
Impossibilidade de manejo de Reclamação, medida
excepcional, como sucedâneo recursal. Inadequação
da via eleita. Inadmissibilidade. Inteligência da
Resolução no 3, de 07 de abril de 2016, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a
Resolução no 759, de 09/10/2016, do Órgão Especial.
Extinção sem exame do mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil.
Meu voto acompanha o do eminente Relator,
Des. Carlos Bueno.
Trata-se de Reclamação ajuizada em face de
decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no
0000071-57.2018.8.26.9027, que não foi conhecido, por ausência da
demonstração da divergência analítica apontada pelo autor.
Em linhas gerais, o ora reclamante alega
suposta inobservância da tese firmada no julgamento do PUIL no
0000037-53.2015.8.26.9006 (PUIL 1 adicionais temporais), da Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São
Paulo, objetivando a cassação do v. acórdão, de modo a fazer prevalecer
a tese jurídica firmada no mencionado PUIL 1 (“Os adicionais temporais
incidem sobre o vencimento padrão e sobre as verbas que claramente
integram o vencimento do servidor público de forma permanente,
excluídas somente as verbas de natureza eventual e transitória, sendo
vedado o efeito cascata”).
Sustenta, também, desconformidade entre a
decisão reclamada e decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça (“Edcl no AgInt no AREsp 1.65.721-BA; REsp n. 131.899-MG;
REsp n. 1.782.605-SP e REsp n. 1.215.491-MA).
Deixando de lado questões marginais, insta,
aqui, decidir o ponto central: cabe ao Colendo Órgão Especial conhecer
de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida, pela Turma de
Uniformização, a fim de garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas,
incidente de assunção de competência ou precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça?
Os precedentes deste Órgão Especial, citados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no voto do eminente Relator, são no sentido de que a ação, nessa
hipótese, não deve ser conhecida, uma vez que a Reclamação, medida
excepcional que é, não pode ser admitida como sucedâneo recursal.
Percebe-se, em verdade e na essência, que
aquilo que se está a pretender por aqui é simplesmente o reexame da
matéria de fundo, por via imprópria.
Com efeito, como destacado pelo ilustre Relator,
a jurisprudência deste Colendo Órgão Especial é firme nesse sentido, in
verbis:
“RECLAMAÇÃO Acórdão proferido pela Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça que não conheceu do Pedido de
Uniformização de Interpretação de Lei
Alegação de
afronta à jurisprudência do Tribunal "que considera
abusiva a cláusula de entrega da obra que vincula o início
do prazo de entrega do imóvel à data da assinatura do
contrato de financiamento" Reclamação utilizada como
sucedâneo recursal, o que é inadmissível Reclamação
não
conhecida.” (TJSP;
Reclamação
2036275-50.2019.8.26.0000;
Relator: Des.
João
Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Sorocaba - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data
do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro:
17/10/2019)
“RECLAMAÇÃO MANEJO CONTRA V. ACÓRDÃO
PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE
NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI A ELA DIRIGIDO, CONTRA V.
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA C. 1a TURMA DO COLÉGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP, QUE POR
SUA
VEZ
NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA RECLAMANTES,
CONTRA R. DECISUM PROFERIDO EM PRIMEIRO GRAU
QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
À
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
DO
C.
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE RECURSOS
REPETITIVOS (RESP No 1.136.733-PR, BEM COMO AG.
RESP No 643.785/SP E AGINT. NO AG. NO RESP No
1.122.184/SP),
DESTACANDO
OFENSA
À
COISA
JULGADA OBTIDA NO FEITO PRIMITIVO RECLAMANTES
QUE, NA HIPÓTESE, UTILIZAM-SE DO EXPEDIENTE COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRETENSÃO QUE RENOVA
AQUELA
DEDUZIDA
EM
ANTERIOR
EXPEDIENTE,
OBJETIVANDO 'ULTIMA RATIO' REJULGAMENTO DA
CAUSA PRIMITIVA
V. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE,
TODAVIA, NÃO CONHECEU DA MEDIDA PREVIAMENTE
AVIADA,
AUSENTES
OS
REQUISITOS
LEGAIS

PRETENDIDO REEXAME DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO
NO FEITO ORIGINÁRIO QUE DEMANDA REANÁLISE DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS INVIABILIDADE NA
ESTRITA VIA ELEITA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA..”
(TJSP;
Reclamação
2087669-96.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Francisco Casconi; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro de Presidente Prudente - Vara do
Juizado
Especial
Cível;
Data
do
Julgamento:
11/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)
Daí que a presente Reclamação, na verdade,
desmerece conhecimento.
E assim também se conclui em vista da leitura
do art. 38, da Resolução 759/16, deste Egrégio Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é necessário examinar a Resolução
no 3/16, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como o texto
da Resolução 759/16, deste Egrégio Órgão Especial.
A Resolução 3/16, do S.T.J, de maneira
resumida, delegou aos Tribunais Estaduais a competência para
processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência
entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância dos precedentes.
Por essa razão, este Órgão Especial editou, em
09/10/2016, a Resolução no 759, que alterou a Resolução no
589/2012, atinente ao Regimento Interno da Turma de Uniformização
do Sistema dos Juizados Especiais do Estado.
O art. 2o da Resolução no 759 assim dispôs
sobre a competência da Turma de Uniformização:
Artigo 2o - Compete à Turma de Uniformização processar e
julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito
material ou processual, bem como responder a consulta, sem
efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das Turmas
Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre
matéria
processual,
quando
verificada
divergência
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento dos feitos, e apreciar reclamações nas hipóteses
previstas pela Resolução STJ/GP n. 3, de 7/04/2016, bem como
artigos 988 a 993, do Código de Processo Civil, no que couber.
Da leitura desse dispositivo, chega-se a duas
conclusões que aqui interessam: 1) a competência da Turma de
Uniformização não se limita ao julgamento de Reclamações. Cabe a ela,
também, processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação
de lei, quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas
Recursais do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou
processual, bem como responder a consulta, sem efeito suspensivo,
formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes
singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando verificada
divergência no processamento dos feitos; 2) o órgão responsável por
exercer a função delegada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da Resolução no 3/16, é a Turma de Uniformização.
Debruce-se sobre a segunda conclusão.
A primeira será tratada mais adiante.
Pois bem.
Uma vez que o Órgão Especial dispôs, em
respeito à Resolução no 3/16 do STJ, que o órgão delegado para julgar
as Reclamações contra decisão, no âmbito do sistema dos Juizados
Especiais, que desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça,
é a Turma de Uniformização, essa mesma Turma de Uniformização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
age em lugar de e como se fosse “o Superior Tribunal de Justiça”.
Em outras palavras, a Turma de Uniformização,
e só ela, é a delegatária da função que seria exercida pelo Tribunal
Superior.
Isso leva a outra constatação: se, ao julgar uma
Reclamação, a Turma de Uniformização decide, por força de delegação,
como se fosse, permita-se outra vez essa licença interpretativa, “o
próprio Superior Tribunal de Justiça”, não poderia caber, de forma
alguma, Reclamação, como sucedâneo recursal, ao Colendo Órgão
Especial.
Afinal, isso significaria, ao cabo, que o Órgão
Especial estaria conhecendo de Reclamação contra decisão do Superior
Tribunal de Justiça (visto que proferida pelo órgão delegado).
É necessário, contudo, rebater o argumento de
que o art. 38, da Resolução 759/16, confere ao Órgão Especial poderes
para julgar as Reclamações contra decisões da Turma de Uniformização:
Artigo 38 - Pelas mesmas razões contidas na Resolução STJ/GP
no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de
Justiça a competência para processar e julgar as reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por
Turma
Recursal
Estadual
e
do
Distrito
Federal
e
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes, as reclamações contra
decisões da Turma de Uniformização serão direcionadas ao
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e
por ele julgadas.
É
verdade
que
a
leitura
do
dispositivo,
isoladamente, dá a impressão de que pode o Órgão Especial conhecer
das Reclamações contra decisões da Turma de Uniformização, nas
hipóteses de divergência com posição adotada, de forma consolidada,
pelo Superior Tribunal de Justiça.
A impressão, no entanto, é equivocada.
E isso é explicado pela segunda conclusão mais
acima referida: a competência da Turma de Uniformização não se limita
ao julgamento de Reclamações.
Cabe a ela, também, processar e julgar o pedido
de uniformização de interpretação de lei, quando houver divergência
entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Estado de São Paulo
sobre questões de direito material ou processual, bem como responder a
consulta, sem efeito suspensivo, formulada por mais de um quinto das
Turmas Recursais ou dos juízes singulares a ela submetidos, sobre
matéria processual, quando verificada divergência no processamento dos
feitos.
Dessa
afirmação
é
possível
extrair
a
compatibilização entre o que dispõem os artigos 2o e 38 da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
759/16.
O art. 2o estabelece qual é o órgão delegado
para decidir as Reclamações dirigidas em face de decisão que
desrespeite precedente do Superior Tribunal de Justiça: a Turma de
Uniformização.
O art. 38, por sua vez, disciplina a possibilidade
de o Órgão Especial processar e julgar Reclamações contra decisões da
Turma de Uniformização que divergirem de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Mas não quaisquer decisões. Apenas as decisões
tomadas no exercício das outras competências que lhe são atribuídas
pelo art. 2o da mesma Resolução.
É dizer: quando, no exercício da atribuição de
processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei, na
hipótese de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais
do Estado de São Paulo sobre questões de direito material ou
processual, ou na resposta de consulta, sem efeito suspensivo,
formulada por mais de um quinto das Turmas Recursais ou dos juízes
singulares a ela submetidos, sobre matéria processual, quando
verificada divergência no processamento dos feitos, a Turma de
Uniformização desrespeitar precedente do Superior Tribunal de Justiça,
cabe Reclamação ao Órgão Especial.
Contudo, quando a Turma de Uniformização,
por delegação conferida pela Resolução no 3/16 do STJ, em
consonância com a Resolução no 759/16, julgar Reclamação, baseada
em desrespeito a precedente do Superior Tribunal de Justiça, não cabe
o ajuizamento de nova Reclamação, dessa vez dirigida ao Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial.
Como bem assinalado pelo voto divergente, tal
Reclamação funcionaria, na verdade, como sucedâneo de recurso,
dirigido ao Órgão Especial, contra a decisão da Turma de Uniformização.
Porém, a Turma de Uniformização julga por
delegação.
Ou seja, como se fosse o próprio Superior
Tribunal de Justiça - pois, novamente esclarecendo, o Superior Tribunal
de Justiça delegou a competência ao Tribunal Estadual e esse, por seu
Órgão Especial, a atribuiu à Turma de Uniformização.
Não pode o Órgão Especial, portanto, julgar
Reclamação ajuizada em face de decisão proferida por delegação de
Tribunal Superior.
Interpretação diversa levaria à inadmissível
conclusão de que esse Órgão Especial, ao regrar a Resolução no 3/16,
do STJ, teria criado uma estrutura com organismos sobrepostos: uma
instância inferior, consubstanciada pela Turma de Uniformização, e
uma instância superior, o Órgão Especial.
E três vícios emergiriam dessa conclusão, data
venia: a) a “instância inferior” seria, justamente, o órgão delegado do
STJ; b) à “instância superior” o Órgão Especial outorgar-se-ia o
poder de rever decisões de órgão delegado de Tribunal Superior; c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação faria as vezes de recurso.
Em resumo, a interpretação sistemática da
Resolução no 759/16, notadamente da leitura de seus artigos 2o e 38,
em consonância com a Resolução no 3/16, do STJ, é no sentido de que
não cabe ao Órgão Especial conhecer de Reclamação ajuizada, como
sucedâneo recursal, contra decisão proferida pela Turma de
Uniformização em outra Reclamação.
Preservam-se, dessa maneira, o sentido da
norma e os precedentes desse Colendo Órgão Especial.
Assim,
tratando-se
a
Reclamação
de
via
inadequada para a rediscussão, perante este C. Órgão Especial, de
decisão da Turma de Uniformização, como sucedâneo recursal, forçoso
o reconhecimento da falta de interesse processual do ora reclamante.
É este o posicionamento que deve prevalecer, in
casu, concluindo-se pela extinção da Reclamação, sem julgamento
do mérito, o que leva ao encerramento do feito e torna desnecessária,
nestes autos com a devida vênia da divergência aberta pelo eminente
Des. Márcio Bartoli a discussão a respeito da constitucionalidade
da Resolução no 03/2016, do STJ e do artigo 38 da Resolução no
759/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A este respeito, ademais, vale dizer que, em que
pese à apontada incompatibilidade dessas normas com as disposições
do artigo 22, inciso I, artigo 96, inciso I, alínea “a” e artigo 105, inciso I,
alínea “f”, da Constituição Federal, bem como dos artigos 69, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alínea “a”, e 74, inciso X, da Constituição Estadual, como descrita na
exposição feita no voto divergente, é forçoso observar, neste ponto, que
a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando
de forma reiterada a constitucionalidade da Resolução no 03/2016, do
STJ, restando inócua, portanto, eventual determinação de remessa dos
autos àquela C. Corte, ante a impossibilidade de instauração de conflito
negativo de competência na hipótese concreta, à luz da jurisprudência
do E. Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, acompanhando o voto do
eminente Relator, meu voto julga a presente Reclamação extinta, sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
P
g.
inicial
P
g. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
108B384C
7
15
Declaraçõ
es de Votos
CARLOS AUGUSTO LORENZETTI
BUENO
1094290D
16
34
Declaraçõ
es de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
10934675
35
45
Declaraçõ
es de Votos
LUIS SOARES DE MELLO NETO
108FB3D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2213329-03.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.